Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E DE PROVAS MATERIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), ambos na forma do art. 5o, I, da Lei Maria da Penha, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos dos autos são suficientes para caracterizar a habitualidade exigida para o crime de perseguição; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é apto a demonstrar a ocorrência da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do crime de perseguição exige conduta reiterada e obstinada que invada ou perturbe a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto, dada a manutenção de contatos consensuais entre as partes mesmo após o término do relacionamento.
4. A ausência de individualização das condutas e a ambiguidade nos relatos da vítima e do réu, que indicam tentativas mútuas de contato e reconciliação, afastam o elemento subjetivo necessário à configuração do crime de perseguição.
5. O comparecimento do réu ao trabalho da vítima, por si só, não apresenta indícios de conduta ameaçadora ou invasiva, e não se demonstra a habitualidade exigida pelo tipo penal do art. 147-A do CP.
6. No tocante à contravenção de vias de fato, o conjunto probatório revela apenas a palavra da vítima em confronto com a negativa do réu, sem testemunhas presenciais nem vestígios materiais da agressão alegada.
7. A inexistência de imagens das câmeras de segurança apontadas por testemunha como possíveis fontes de prova fragiliza a narrativa da vítima e compromete a possibilidade de condenação com base na dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.11.2023; TJDFT, Acórdão 2015217, 0713267-71.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1991589, 0700678-59.2024.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025.